Tribunal: TJDFT
Processo: 0728693-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE CONTRATOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL (35% RENDIMENTOS LIQUIDOS). VIOLAÇÃO. EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO. TEMA 1.085/STJ. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL N.o 7.239/23.
1. O limite legal observado para a contratação de empréstimos consignados não se aplica a outras espécies de empréstimos, notadamente, aqueles com autorização de desconto diretamente na conta bancária do consumidor.
2. Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1.085/STJ, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. Ainda que a aplicação da Lei Distrital n.o 7.239/23 possa ser fonte de intenso debate, o entendimento firmado no âmbito do eg. TJDFT é no sentido de impedir a sua aplicação retroativa, razão pela qual não pode afetar os contratos firmados anteriormente a sua vigência, iniciada em 24/04/2023.
4. Apelo do réu e do autor conhecido e desprovido.